Tribunal: TJPA
Processo: 0008760-19.2013.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008760-19.2013.8.14.0065

RECORRENTE: CELSO PAES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0008760-19.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: CELSO PAES DA SILVA (advogado Ivan Carlos Gomes da Silva OAB/PA 23.782-A)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CP). PRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. DÚVIDA QUE SE RESOLVE PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA (TRIBUNAL DO JÚRI). 3. DECOTE DE QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Celso Paes da Silva
, inicialmente nomeado pela defesa como Recurso de Apelação e conhecido via princípio da fungibilidade recursal, contra a decisão do magistrado que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As teses defensivas apresentadas pleiteiam: (i) a despronúncia (impronúncia) do recorrente, por alegada violação ao art. 414 do CPP ante a ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que as provas seriam meramente de "ouvir dizer" e conjecturas; (ii) subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade (prelibação) da acusação, no qual basta o convencimento do juiz sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP). A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelos Auto de Exame Cadavérico e Certidão de Óbito. Os indícios de autoria, superando a tese de serem meros boatos, estão consubstanciados em depoimentos de testemunhas que confirmam ofertas financeiras feitas pelo recorrente para atrair a vítima, sua visualização na cena do crime portando arma de fogo ao lado do corpo, bem como confissões extrajudiciais aos contatados. Diante da incerteza, prevalece nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, reservando o juízo de certeza ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional.

Por fim, no que toca às qualificadoras, estas só podem ser extirpadas na pronúncia quando forem manifestamente improcedentes e divorciadas do acervo probatório. Há indícios do motivo torpe (homicídio motivado por vingança/desentendimento profissional de corréu e possível recompensa financeira) e do recurso que dificultou a defesa (vítima mototaxista atraída para corrida ermo e morta com tiro na nuca de surpresa pelo garupa). As matérias devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se irretocável a decisão de pronúncia.

TESE:
Na fase de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a cognição exaustiva do mérito. As qualificadoras somente comportam exclusão nesta etapa quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente desamparadas pelo conjunto fático-probatório.

DISPOSITIVOS RELEVANTES

•
Art. 413 do Código de Processo Penal:
Fundamento legal para a pronúncia, que exige a convicção da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. •
Art. 414 do Código de Processo Penal:
Dispositivo que prevê a impronúncia, não aplicado ante a viabilidade da acusação. •
Art. 581, inciso IV, c/c art. 579 do Código de Processo Penal:
Dispositivos que embasam o cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia e a incidência do princípio da fungibilidade recursal. •
Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro:
Tipificação do homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa do ofendido, em concurso de pessoas. •
Art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal:
Competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Jurisprudências citadas
• STJ - AgRg no AREsp 2813593/RS (Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), Quinta Turma, DJe 19/02/2025. Define a impossibilidade de exclusão de qualificadora na pronúncia salvo manifesta improcedência. • STJ - AgRg no HC 922439/SC (Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), Quinta Turma, DJe 18/09/2024. Reforça a jurisprudência da Corte de que qualificadoras se mantêm presentes salvo se totalmente divorciadas do acervo probatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, .... de ................. de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CELSO PAES DA SILVA contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Oferecimento da denúncia: 03.04.2013 (id 27471382).

Recebimento da denúncia: 09.04.2013 (id 27471382
).

Citação: Citação por edital (id 70354727).

Resposta à acusação: 02.05.2017 (ids 70354727).

Audiência de instrução: Foi fracionada em diferentes datas: iniciada em: 04.07.2019 (ID 70354729). Continuada em: 12.08.2019 (ID 70354730). Concluída em: 12.07.2023 (ID 70354872).

Alegações finais do Ministério Público: 15.09.2023 (id 100700245) e da defesa: 02.10.2023 (ID 27471438).

Sentença de pronúncia: 21.02.2024 (id 27471440).

Recurso: 14.05.2025 (id 27471466). A defesa postula a impronúncia do apelante, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, argumentando a absoluta ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. A tese central é a de que o conjunto probatório é manifestamente insuficiente e frágil, baseando-se unicamente em conjecturas e testemunhos indiretos, sem qualquer comprovação por provas técnicas ou materiais que liguem objetivamente o réu ao disparo fatal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e a desclassificação da conduta para uma infração penal de competência do juízo singular (e não do Tribunal do Júri).

Contrarrazões do RMP pelo total improvimento dos pedidos recursais: 06.06.2025 (id 27471470).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso: 10.06.2025 (id 28427751).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a adequação do recurso interposto. Observa-se que a defesa técnica do réu Celso Paes da Silva interpôs Recurso de Apelação (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP) contra a decisão que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri.

É cediço, no entanto, que o instrumento processual adequado para impugnar a sentença de pronúncia é o Recurso em Sentido Estrito, conforme previsão expressa do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Apesar do equívoco na nominação da peça recursal, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP). Para a sua aplicação, a doutrina e a jurisprudência exigem a ausência de erro grosseiro, a inexistência de má-fé e a tempestividade do recurso.

No caso em tela, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, aplicável a ambos os recursos, não restando configurada a má-fé. Trata-se de mero equívoco formal que não compromete a compreensão do inconformismo. Portanto, aplico o princípio da fungibilidade e
CONHEÇO
do presente recurso como Recurso em Sentido Estrito, devendo a Secretaria proceder às devidas retificações no que concerne à autuação do presente recurso.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE

A defesa postula, como tese principal, a despronúncia (impronúncia) do recorrente, alegando violação ao art. 414 do CPP por absoluta ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que as provas se baseiam apenas em “ouvir dizer” e conjecturas.

A referida tese defensiva não merece prosperar.

Da materialidade e dos indícios suficientes de autoria

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação (juízo de prelibação), não exigindo prova incontroversa e absoluta da autoria, bastando o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, CPP).

Nesta fase, o juiz não tem a função de julgar o mérito da causa, mas apenas de verificar se a acusação é viável o suficiente para ser submetida à apreciação popular.

Nesta fase de limitação cognitiva, exige-se apenas a verificação da presença do
fumus boni iuris
, ou seja, a probabilidade de que a acusação seja procedente. O juiz realiza uma cognição horizontal do conjunto probatório, limitando-se a constatar se a denúncia possui viabilidade e substrato mínimo, ficando expressamente impedido de fazer uma avaliação vertical e profunda do mérito da imputação.

A lei ainda traça uma distinção clara entre o que precisa ser provado e o que precisa ser apenas indiciado. Quanto à materialidade, exige-se a certeza e a prova cabal da existência do crime (comprovada, por exemplo, por laudos cadavéricos e certidões de óbito). No que concerne à autoria, o legislador contenta-se com a existência de indícios suficientes. Não é necessária prova plena, incontroversa ou absoluta de que o réu foi o autor, bastando um juízo de suspeita fundamentada.

Por fim, diferentemente da fase final de condenação, na fase de pronúncia, caso o juiz se depare com incertezas razoáveis ou versões conflitantes sobre a autoria do crime, essas dúvidas devem ser dirimidas pela sociedade, representada pelos jurados, para que estes, após uma vasta e profunda incursão probatória, decidam a questão.

A principal razão para essa limitação de profundidade na análise das provas é o respeito à Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVIII), que confere ao Tribunal do Júri a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida. Se o juiz singular exigisse prova absoluta de autoria para pronunciar o réu, ele estaria esvaziando a função do Júri e usurpando uma competência constitucional que pertence ao "Tribunal do Povo".

Portanto, o magistrado deve evitar um exame aprofundado e exaustivo das provas na sentença de pronúncia justamente para não influir indevidamente no convencimento dos jurados. Uma decisão de pronúncia que afirme com certeza absoluta e com palavras categóricas que o réu cometeu o crime poderia viciar a imparcialidade do Conselho de Sentença durante o julgamento em plenário.

Portanto, a decisão de pronúncia atua como um "filtro" processual, impedindo que acusações totalmente infundadas cheguem ao Júri, mas assegura que qualquer suspeita provável e materializada seja levada ao julgamento popular, que é o órgão legitimado para proferir o juízo de certeza.

Tecidas tais considerações, no caso sob análise, constata-se que a materialidade do crime de homicídio encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico e pela Certidão de Óbito, os quais atestam que a vítima, Airton José Menegon Júnior, faleceu em decorrência de ferimento causado por projétil de arma de fogo na região cervical.

No tocante aos indícios de autoria, ao contrário do que alega a defesa, os autos não se baseiam em meros boatos, à medida que há nos autos depoimentos de testemunhas que tiveram contato direto com o recorrente antes e logo após a consumação do delito.

A testemunha
Welson Ferreira da Silva
declarou em juízo que o próprio recorrente, Celso (vulgo “Galego”), o procurou horas antes do crime oferecendo-lhe R$ 500,00 (quinhentos reais) para ajudar a atrair a vítima (que era mototaxista) até uma estrada vicinal, confessando previamente que a intenção era matá-la. A mesma testemunha afirmou que não aceitou a proposta e que, no dia do crime, o recorrente lhe mostrou um revólver calibre 38, confessando que havia efetuado um tiro na nuca da vítima.

“QUE, no início do mês de setembro do ano de 2012, não lembrando o dia, por volta de 12:00 horas, o declarante encontrava-se em frente de sua residência, quando ali chegou o nacional CELSO PAES DA SILVA, vulgo "GALEGO' que reside em frente de sua residência, e em conversa com o declarante disse que "tinha uma parada para fazer e que ganharia R$ 5.000,00 reais" e que precisava da ajuda do declarante para ligar para a vítima que era um moto taxi para fazer uma corria até uma estrada vicinal, pois estaria no local esperando para matar o moto taxi e que daria ao declarante a quantia de R$ 500,00 reais pelo "serviço"; QUE,' o declarante não aceitou a proposta de GALEGO e disse que não iria se meter pois não era envolvido em crimes; QUE, o declarante descobriu que o moto taxista que GALEGO iria matar era a vítima AIRTON JOSE MENEGON JUNIOR; QUE, tomou conhecimento logo após a morte da vítima que foi GALEGO quem o matou, juntamente com o amigo do mesmo FABRICIO ROSA CRUZ, que foi quem ligou pedindo uma corrida de moto taxi levando a vítima par ao local onde foi morta; QUE, no dia em que o crime ocorreu GALEGO lhe mostrou uma ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER CALIBRE 38, dizendo que havia usado a arma de fogo com um tiro na nuca, sendo que FABRÍCIO andou comentando também que havia participado do crime que ceifou a vida de AIRTON junto com GALEGO; QUE, não sabe informar as razões que motivaram o crime; QUE, na noite em que o crime ocorreu GALEGO ficou bebendo até altas horas em sua casa, que fica em frente da casa do declarante, acompanhado de um indivíduo conhecido por "CARIMELO", que anda nesta cidade em um veículo HILLUX PRATA, como se estivessem comemorando; QUE, logo após a morte da vítima AIRTON, GALEGO desapareceu desta cidade; QUE, FABRICIO chegou a alugar: um kit net de sua genitora, GENY TEODORO DA SILVA, sendo que morou no local pouco tempo e depois desapareceu (após a morte da vítima), todavia, diversas vezes comentou com o declarante e com sua genitora que havia matado a vítima juntamente com GALEGO.”

id 27471378

Ademais, a testemunha
Fabrício Rosa Cruz
relatou que o recorrente lhe ofereceu R$ 500,00 para buscá-lo em uma estrada vicinal após o frigorífico. Ao chegar no local combinado, Fabrício avistou o recorrente portando um revólver e a vítima Airton já caída no chão, ensanguentada e morta. Relatou ainda que, no caminho de volta, o recorrente confessou ter matado a vítima a mando de uma terceira pessoa (corréu), devido a um desentendimento prévio no ponto de mototáxi.

no dia 07/09/2012, por volta de aproximadamente 09:00 horas da manhã, o depoente encontrava-se no kit net onde residia, localizado em frente a casa da nacional GENY TEODORO DA SILVA, oportunidade que o acusado CELSO PAES DA SILVA, vulgo "GALEGO" ligou em seu celular, pedindo para falar com o depoente, dizendo que era para lhe encontrar na casa da irmã do mesmo, senhor ANA, que mora quase em frente do kit net onde residia; QUE, de imediato o depoente se deslocou para a casa de ANA, onde encontrou com CELSON, vulgo GALEGO em frente; QUE, neste momento CELSO, vulgo GALEGO lhe ofereceu a quantia de R$ 500,00 reais para lhe pegar em uma estrada vicinal passando o frigorífico Xinguara, onde iria matar a vitima que era um moto taxista do ponto em frente ao banco do Brasil, que soube chamar-se posteriormente AIRTON JOSÉ MENEGON JUNIOR; QUE, aceitou a quantia em dinheiro para pegar CELSO, vulgo GALEGO no local, sendo que CELSO, vulgo GALEGO lhe repassou uma MOTOCICLETA PRETA YAMAHA FAZER para que realizasse o "serviço"; QUE, CELSO, vulgo GALEGO, disse ao depoente que iria locar os serviços da vitima AIRTON para lhe levar ao local onde iria matá-lo, ou seja, em uma estrada vicinal passando o frigorífico Xinguara; QUE, por volta de 11:00 horas da manhã, CELSO, vulgo GALEGO lhe ligou e disse que era para ir buscá-lo na estrada vicinal que dar acesso a localidade Barreiro Preto, sendo que se deslocou ao local, e quando chegou avistou CELSO, vulgo GALEGO, portando uma arma de fogo tipo REVOLVER do qual não sabe o calibre, sendo que avistou ainda a vitima AIRTON, que estava estirada no chão, apenas com os pés em cima de sua motocicleta, ensangüentado e morto; QUE, em seguida pegou CELSO, vulgo GALEGO e deixou o mesmo na casa de sua irmã ANA, ocasião que CELSO, vulgo GALEGO lhe pagou a quantia combinada e o depoente saiu do local; QUE, a caminho CELSO, vulgo GALEGO lhe informou que quem mandou matar a vitima foi um primo de CELSO, vulgo GALEGO, pois a vitima era pessoa agressiva e havia brigado com duas pessoas do ponto onde trabalhava, inclusive com o mandante do crime do qual fora vitima; QUE, não sabe informar o nome do mandante, mas sabe que o mesmo é primo de CELSO, vulgo GALEGO, e que trabalhava no mesmo ponto de moto taxista da vitima, em frente ao Banco do Brasil, o qual apresenta as seguintes características físicas, COR BRANCA, ESTATURA ALTA, CABELO CASTANHO (GRISALHO), OLHO CLARO, FÍSICO FORTE (MÉDIO), ROSTO ARREDONDADO, PARECIDO UM ALEMÃO, APARENTANDO 45 ANOS DE IDADE, e usa uma MOTOCICLETA TITAN PRETA; QUE, não sabe informar onde CELSO, vulgo GALEGO deixou a arma que usou para matar a vitima; QUE, em momento nenhum participou da ação criminosa, apenas foi buscar CELSO, vulgo GALEGO no local do crime para levá-lo de volta para sua residência; QUE, após deixar CELSO, vulgo GALEGO em sua residência, o mesmo desapareceu; QUE, não sabe informar se CELSO, vulgo GALEGO já cometeu outros crimes, pois conheceu o mesmo três dias antes da morte de AIRTON; QUE, quando chegou no local do crime AIRTON já estava morto, e ainda estava com o capacete na cabeça; QUE, CELSO, vulgo GALEGO ligou para seu celular acima, de número que não sabe informar; QUE, não sabe informar o paradeiro de CELSO, vulgo GALEGO; QUE, não sabe informar se existem outros envolvidos (mandantes) no crime que ceifou a vida de AIRTON; QUE, a vitima era muito agressiva e já havia humilhado diversos de seus colegas moto taxistas, inclusive, agrediu vários deles, tendo mudado seu comportamento após ter virado evangélico; QUE, sente-se ameaçado se caso CELSO, vulgo GALEGO souber que prestou tais declarações, pois o mesmo poderá lhe matar, como fez com a vitima AIRTON; QUE, nunca foi preso, apenas apreendido quando era menor de idade por envolvimento em briga.

id 27471378

Por fim, a testemunha
Ana Rosa Paes da Silva
(irmã do recorrente) confirmou que Celso estava na cidade na época dos fatos e utilizava o aparelho celular dela, aparelho este que, segundo as investigações, foi utilizado para atrair a vítima para a emboscada fatal.

Como se vê, a tese defensiva de que a acusação se fia apenas em
hearsay testimony
(testemunho de "ouvir dizer") cai por terra, uma vez que há relatos de pessoas que receberam propostas financeiras do próprio recorrente para auxiliar na empreitada criminosa, viram-no na cena do crime com a arma na mão e ouviram a sua confissão extrajudicial. Tais elementos formam um lastro probatório suficiente para autorizar a submissão do recorrente ao crivo do Tribunal Popular, sendo descabido o pleito de impronúncia, razão pela qual não acolho a tese defensiva.

Do pleito de afastamento das qualificadoras

A defesa requer, de forma subsidiária, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), argumentando ausência de suporte probatório e de vinculação do réu com o motivo do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem
manifestamente improcedentes
ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Não é o que ocorre no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2.
A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 3 . Na hipótese dos autos, malgrado a conclusão do Tribunal local, no sentido de que a ausência de testemunhas oculares e de dados acerca da cronologia dos golpes inviabilizaria a definição de que a ré perpetrou um ataque inopinado (e-STJ fl. 101), a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer amparo no conjunto de fatos de provas. 4. Com efeito, consoante assentado no acórdão recorrido, o laudo de necropsia atesta que o ofendido foi atingido por, no mínimo, dois disparos de arma de fogo e diversos ferimentos perfurocortantes, havendo ainda indícios de que alguns o tenham atingido pelas costas (e-STJ fl . 100), contexto que impede o afastamento da qualificadora, na pronúncia, devendo a questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete reconhecer a sua incidência ou não no caso concreto.
Precedentes. 5. Na espécie, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n . 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma, a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Quanto ao
motivo torpe
, há indícios suficientes de que o homicídio foi encomendado como forma de vingança (represália) devido a um desentendimento profissional prévio entre a vítima e o corréu Ivanquiles no ponto de mototáxi. O fato de o recorrente atuar como executor do delito, inserindo-se em um plano de morte motivado por rixa de terceiros e, aparentemente, mediante promessa ou expectativa de vantagem financeira (como evidenciado pelos valores oferecidos às testemunhas para ajudá-lo), dá pleno suporte à manutenção da qualificadora da torpeza para análise dos jurados.

Em relação ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a prova oral e técnica indica que a vítima, no estrito exercício de sua profissão de mototaxista, foi atraída para uma “corrida” em local ermo. Aproveitando-se da posição de passageiro na garupa da motocicleta, o atirador desferiu um disparo letal na nuca da vítima. Essa dinâmica fática (tiro pelas costas, de inopino, durante uma viagem de moto) configura clássica situação de emboscada e surpresa, suprimindo qualquer chance de defesa por parte do ofendido.

Dessa forma, havendo substrato probatório mínimo a amparar as qualificadoras descritas na denúncia, estas devem ser mantidas na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, decidir se elas efetivamente ocorreram.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, aplicando o princípio da fungibilidade para recebê-lo como Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. decisão de pronúncia que submete CELSO PAES DA SILVA a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026